Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011440-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. E. E. F. - CPF: 091.271.851-09 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), EVARISTO DIAS DA COSTA FARIA JUNIOR - CPF: 018.875.491-10 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), EVARISTO DIAS DA COSTA FARIA JUNIOR - CPF: 018.875.491-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO EM PERÍODO DE ALTA PANDÊMICA – LEI N. 14.034/2020 – CUMPRIMENTO DO DEVER DE REACOMODAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

Não há que se falar em dano de ordem moral pelo cancelamento de voo no contexto pandêmico, quando cumprido o dever de reacomodação previsto no art. 3o, §2o da Lei n. 14.034/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
VRG LINHAS AÉREAS S/A
,

almejando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
J. E. E. F.
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré, ora apelante, alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão da escalada da pandemia de COVID-19, o que representaria motivo de força maior excludente de responsabilidade. Alega que o autor e seu genitor foram informados com antecedência acerca do cancelamento, sendo, ainda, reacomodado em outro voo, sem qualquer ressalva. Alega, nesses termos, a ausência de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões no id. 132064830.

Parecer ministerial no id. 138277197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor pleiteou indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ré cancelou um voo programado por sua família, que seria realizado em 14/10/2020,
reacomodando-os em voo diverso
, o que teria resultado em um atraso de mais de nove horas em relação à previsão inicial de chegada ao destino.

É notório e dispensa comprovação — art. 374, I, CPC — o fato de que o voo ocorreria em fase crítica da pandemia. Sendo assim, aplica-se a Lei n. 14.034/2020, cujo artigo 3o, §2o, dispôs que, em caso de cancelamento, competiria ao transportador oferecer ao consumidor a reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro.

No caso, o próprio autor
confirma que a ré providenciou a sua reacomodação em voo diverso
, cumprindo a regra prevista no dispositivo legal supramencionado.

O atraso em relação ao voo inicialmente programado é natural consequência da reacomodação autorizada em lei, não configurando, portanto, atuação ilícita ou abusiva, capaz de lastrear a responsabilidade civil.

Considerando que o prejuízo relativo ao pagamento de estadia em decorrência do atraso é exclusivamente patrimonial e não foi suportado pelo autor, que tinha apenas três anos de idade, mas pelos seus pais, os quais não figuram no polo ativo da lide, também não há que se falar em dano indenizável por esse fundamento.

Portanto, seja pela ausência de ilicitude na reacomodação providenciada pela ré, seja pela previsibilidade do evento durante o período de escalada pandêmica, não se vislumbra a ocorrência de abalo moral, o que afasta a indenização fixada na sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA – COVID-19 – REACOMODAÇÃO
– DANOS MORAIS – I - Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Autora que celebrou com a empresa ré contrato de prestação de serviços de transporte aéreo nacional –
Voo cancelado em decorrência da necessidade de reestruturação da malha aérea da ré em virtude da pandemia de covid-19
– Pandemia que impactou a atividade econômica mundial e a livre circulação de pessoas, com o fechamento de fronteiras e limitações de voos
– Evento de força maior, a afastar a responsabilidade do transportador por eventuais prejuízos decorrentes do cancelamento, nos termos dos arts. 734 e 737 do CC
– Ausência de ato ilícito por parte da ré em relação ao cancelamento/remanejamento do voo em decorrência da pandemia –
Resolução no 556/2020 da Anac que flexibilizou, em caráter excepcional e temporário, a aplicação de dispositivos da Resolução no 400/2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da covid-19
– Alegação da autora de que a ré não a reacomodou no primeiro voo disponível, ainda que de outra companhia aérea, que não é motivo suficiente para configurar a falha na prestação de serviços, uma vez que, nos termos do art. 3o, II, da Resolução no 556/2020 da Anac, estava suspensa a obrigação da ré de oferecer reacomodação em voo de terceiro – Autora que foi devidamente reacomodada em voo da própria ré, com partida em data próxima, concluindo o transporte contratado – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Diante do contexto dos fatos, não se mostrou injustificado o cancelamento do voo, tampouco a dificuldade na pronta reacomodação da autora em voo com data próxima – Ausente ofensa à honra subjetiva da autora, não há que se falar em dano moral indenizável – Ação improcedente – Sentença mantida – III - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da causa - Apelo improvido."

(TJ-SP - AC: 10090681620218260003 SP 1009068-16.2021.8.26.0003, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/02/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – PRIVAÇÃO DO USO DA LINHA POR 14 DIAS, ATÉ O RESPECTIVO RESTABELECIMENTO – TESE DE QUE O CANCELAMENTO FOI SOLICITADO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE
– INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I – Incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Art. 373, II do CPC.
II – O dano moral não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição. Em regra, a indenização depende da efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade da alegada vítima
.”

(TJ-MT 10355267520188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022